Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A embargante pretende que seja reaberto prazo para a complementação do preparo recursal, conforme artigos 1.007 e 932 do CPC, ante a ausência de intimação para fazê-lo após a interposição do recurso.
3. No caso, consta do acordão que a recorrente, ora embargante, efetuou o pagamento parcial do preparo, deixando de recolher as custas processuais.
4. Não incide à espécie o artigo 1.007, §4o, do CPC, uma vez que a Lei dos Juizados traz regramento específico acerca da matéria. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
5. Dessa forma, não há que se falar em posterior regularização, porquanto operada a preclusão consumativa do ato recursal.
6. Assim, inexiste qualquer vício a sanar pela via eleita, devendo o acórdão ser mantido tal como lançado.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.